Tribunal: TJES
Processo: 5002283-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002283-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO MONEO S.A.
AGRAVADO: CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002283-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO MONEO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO ZAFFARI GALDINO DA SILVA - RS65289, LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA - RS112012
AGRAVADO: CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Moneo S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que nos autos da ação de busca e apreensão nº 5000425-91.2020.8.08.0017, determinou a devolução do veículo anteriormente apreendido por força de liminar concedida em momento pretérito.

Em suas razões, o agravante pugnou pela reforma da r. decisão agravada (ID 1234893).

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1236757).

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 1317475).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 17 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002283-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO MONEO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO ZAFFARI GALDINO DA SILVA - RS65289, LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA - RS112012
AGRAVADO: CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos da ação de busca e apreensão nº 5000425-91.2020.8.08.0017, determinou a devolução do veículo anteriormente apreendido por força de liminar concedida em momento pretérito.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1236757).

No presente caso, a pretensão recursal merece guarida, uma vez que o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei nº 911/69, preveem que a mora do devedor, no caso da agravada, só será considerada purgada com o pagamento da integralidade do contrato, o que não ocorreu no presente caso.

Para ilustrar, transcrevo os aludidos preceptivos legais,
in verbis
:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ademais, caso mantida a r. decisão recorrida, o agravante poderá sofrer dano de difícil reparação, considerando a existência de multa diária fixada pelo Juízo singular em caso de descumprimento do comando judicial, bem como perder a posse do veículo, cuja propriedade já está consolidada em seu favor.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim
REFORMAR
a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, a pretensão recursal merece guarida, uma vez que o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei nº 911/69, preveem que a mora do devedor, no caso da agravada, só será considerada purgada com o pagamento da integralidade do contrato, o que não ocorreu no presente caso. 2. Ademais, caso mantida a r. decisão recorrida, o agravante poderá sofrer dano de difícil reparação, considerando a existência de multa diária fixada pelo Juízo singular em caso de descumprimento do comando judicial, bem como perder a posse do veículo, cuja propriedade já está consolidada em seu favor.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.